Tribunal: TRF3
Processo: 5289797-68.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1292/1327)

5289797-68.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5289797-68.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PEDRO DA SILVA

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL (RMI) DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCLUSÃO DE PERÍODOS ESPECIAIS. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. NÚMERO DE CONTRIBUIÇÕES. CONPRI EMITIDO PELO INSS. COINCIDÊNCIA ENTRE OS DADOS ADMINISTRATIVOS E A PERÍCIA JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC No 136/2025. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo sentença que homologou laudo pericial contábil determinando a revisão da RMI da aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora, com inclusão de períodos especiais e base de cálculo fundada em 187 contribuições, resultando em RMI de R$ 1.306,93.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o laudo pericial contábil judicial adotou número de contribuições e critério de cálculo da RMI divergentes da legislação previdenciária e dos dados administrativos do INSS, de modo a ensejar a reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia.

III. Razões de decidir

3. Ausência de tese jurídica nova. O agravante não apresentou tese jurídica apta a modificar o posicionamento firmado na decisão monocrática, que enfrentou de forma clara e conclusiva todas as questões suscitadas na apelação, tornando incabível a retratação.

4. Coincidência entre o laudo pericial e o CONPRI administrativo. O CONPRI — Salários de Contribuição referente ao benefício em questão, emitido em 07/05/2019 pelo próprio INSS, registra expressamente 187 contribuições para fins de cálculo da RMI, idêntico número utilizado pelo perito judicial. Não há, portanto, divergência entre a perícia e os dados administrativos da autarquia, tampouco adoção de critério ilegal.

5. Improcedência da alegação de violação à isonomia. A revisão do benefício foi determinada em observância ao pedido formulado na inicial e aos critérios legais aplicáveis, sem extrapolação dos limites da lide ou adoção de metodologia estranha ao ordenamento jurídico previdenciário.

6.EC no 113/2021 e EC no 136/2025 — evolução normativa dos critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública. Com a EC no 113/2021, o saldo devedor da Fazenda Pública passou a ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A EC no 136/2025 substituiu esse regime para a fase de expedição dos requisitórios, adotando o IPCA para a atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, expressamente vedados juros compensatórios. Lacuna normativa na fase pré-requisitória — integração analógica. A EC no 136/2025 restringiu sua disciplina ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem regramento expresso o período anterior. Tal omissão não pode resultar em vácuo normativo. Recorrendo à integração analógica autorizada pelos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), extrai-se da mens legis da emenda a intenção de reduzir o custo do passivo público mediante substituição da SELIC por critérios menos onerosos. Essa mesma lógica impõe a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e de juros simples de 2% ao ano a título de mora também na fase pré-requisitória.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O laudo pericial contábil que adota o mesmo número de contribuições e a mesma base de salários registrados no CONPRI emitido pelo próprio INSS não incorre em ilegalidade nem viola a isonomia entre os segurados, sendo correta sua homologação para fins de revisão da RMI de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com inclusão de períodos especiais."

______________________

Dispositivos relevantes citados: arts. 492 e 1.021, §2o, do Código de Processo Civil; arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991; Lei no 9.876/1999; art. 3o da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 136, de 09/09/2025; Provimento no 207, de 30/10/2025, da Corregedoria Nacional de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, STJ, DJe 14/9/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5289797-68.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MANOEL TENORIO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP236868-N

APELADO: PEDRO DA SILVA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em 09/2019, na qual a parte autora postula a revisão da renda mensal inicial – RMI de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a inclusão de períodos de labor exercido em condições insalubres, já reconhecidos em processo anterior, sustentando fazer jus à majoração do valor do benefício.

O feito foi julgado procedente pela Juíza da 2a Vara da Comarca de São Manuel/SP, em sentença proferida em 28/05/2020 (id. 137620443), que julgou procedente a ação para condenar o INSS a rever o benefício previdenciário, a fim de conceder aposentadoria nos termos do laudo pericial judicial (id. 137620436 - Pág. 1-9), a partir da data da conclusão do procedimento administrativo, observada a prescrição quinquenal e deduzidos os valores já percebidos.

Foi determinada a homologação do laudo pericial que concluiu pela necessidade de revisão do cálculo da renda mensal inicial, considerando os períodos de exposição da parte autora a agentes nocivos, bem como houve fixação da atualização monetária e dos juros moratórios conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

A autarquia previdenciária foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante da condenação, excluídas as parcelas vincendas, consoante a Súmula 111 do STJ.

Sobreveio apelação do INSS, a qual foi monocraticamente julgada, sendo IMPROVIDA na parte conhecida, para manter a sentença que homologou o laudo pericial contábil e determinou a revisão da RMI do benefício de aposentadoria da parte autora, com a inclusão dos períodos especiais reconhecidos, a partir da data da conclusão do procedimento administrativo.

O INSS interpõe agravo interno sustentando que o laudo contábil homologado pela sentença e ratificado pela decisão monocrática adotou número de contribuições divergente daquele utilizado pela autarquia em seu cálculo administrativo, gerando RMI indevida de R$ 1.306,93, calculada com base em 187 contribuições, quando o correto seria 189 contribuições, com RMI de R$ 1.238,03. Alega, ainda, que as informações do INSS gozam de presunção de veracidade e que o laudo pericial adotou critérios não previstos em lei, gerando efeitos financeiros em período anterior ao requerimento de revisão ocorrido em 17/08/2018, em violação à isonomia entre os segurados.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada ofereceu contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo a sentença que homologou o laudo pericial contábil e determinou a revisão da RMI da aposentadoria da parte autora, com inclusão dos períodos especiais reconhecidos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, em que pese a argumentação da agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

De fato, quanto à matéria arguida pelo agravante, a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre o tema de modo conclusivo:

"Inicialmente, cabe esclarecer que a revisão da RMI é o pedido principal da presente ação, descrito expressamente na exordial. (...)

Logo, não há que se falar em sentença extra petita por ter homologado o laudo pericial contábil que recalculou a RMI do benefício com base na inclusão dos períodos especiais no tempo de contribuição do autor, sendo este o objetivo da prestação jurisdicional.

Da mesma forma, não se verifica qualquer incongruência nos cálculos efetuados pelo perito judicial, uma vez que a média dos salários de contribuição apontada no laudo é a mesma informada pela própria autarquia no Demonstrativo de cálculo da aposentadoria, ou seja, R$ 1.554,57, resultante da totalidade dos salários de contribuições atualizados (R$ 290.704,83) dividido pelo total de 187 contribuições. (...)

Quanto ao pedido subsidiário de alteração do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício para a data da decisão final no procedimento administrativo, tal providência já constou da sentença recorrida, a qual concedeu a revisão da aposentadoria a partir da data da conclusão do procedimento administrativo, de modo que o pedido não deve ser conhecido por impossibilidade de lhe dar provimento mais favorável."

Verifica-se que o perito judicial nomeado concluiu que a RMI da parte autora deveria ser maior, considerando os períodos em que esteve exposta a agentes nocivos.

Acrescente-se, ademais, que a tese do INSS no presente agravo não encontra respaldo nos próprios documentos administrativos da autarquia constantes dos autos.

Com efeito, o CONPRI - Salários de Contribuição referente ao NB 1581461817, emitido em 07/05/2019 pelo próprio INSS (id. 137620415 - Pág. 20 e id. 137620411 - Pág. 10), registra expressamente 187 contribuições para fins de cálculo da RMI do benefício, e não 189, como sustenta a autarquia no agravo interno.

Nesse contexto, o laudo pericial contábil judicial não inovou nem adotou critério alheio à legislação: limitou-se a seguir os dados constantes do próprio documento administrativo emitido pelo INSS, utilizando a mesma base de 187 contribuições e o mesmo total de salários de contribuição atualizado de R$ 290.704,83, chegando à média de R$ 1.554,57.

Assim, a alegação de que o perito teria adotado critérios ilegais ou divergentes da realidade contributiva do segurado não se sustenta diante da prova documental produzida nos autos, que demonstra a exata coincidência entre os dados do CONPRI administrativo e os dados utilizados na perícia judicial.

Da mesma forma, não prospera o argumento de violação à isonomia entre os segurados. A revisão do benefício foi determinada em estrita observância ao pedido formulado na inicial e aos critérios legais aplicáveis, sem qualquer extrapolação dos limites da lide ou adoção de metodologia estranha ao ordenamento jurídico previdenciário.

Desnecessário, portanto, o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada.

Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios. Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito. Recorrendo à integração analógica autorizada pelos arts. 4.o e 5.o do Decreto-Lei n.o 4.657/1942 (LINDB), extrai-se da mens legis da EC n.o 136/2025 a intenção de reduzir o custo do passivo público, substituindo a SELIC por critérios mais brandos. Essa mesma lógica deve orientar a fase pré-requisitória, aplicando-se, portanto, o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, em ambas as fases do processo de execução.

DISPOSITIVO

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno do INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL (RMI) DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCLUSÃO DE PERÍODOS ESPECIAIS. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. NÚMERO DE CONTRIBUIÇÕES. CONPRI EMITIDO PELO INSS. COINCIDÊNCIA ENTRE OS DADOS ADMINISTRATIVOS E A PERÍCIA JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC No 136/2025. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo sentença que homologou laudo pericial contábil determinando a revisão da RMI da aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora, com inclusão de períodos especiais e base de cálculo fundada em 187 contribuições, resultando em RMI de R$ 1.306,93.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o laudo pericial contábil judicial adotou número de contribuições e critério de cálculo da RMI divergentes da legislação previdenciária e dos dados administrativos do INSS, de modo a ensejar a reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia.

III. Razões de decidir

3. Ausência de tese jurídica nova. O agravante não apresentou tese jurídica apta a modificar o posicionamento firmado na decisão monocrática, que enfrentou de forma clara e conclusiva todas as questões suscitadas na apelação, tornando incabível a retratação.

4. Coincidência entre o laudo pericial e o CONPRI administrativo. O CONPRI — Salários de Contribuição referente ao benefício em questão, emitido em 07/05/2019 pelo próprio INSS, registra expressamente 187 contribuições para fins de cálculo da RMI, idêntico número utilizado pelo perito judicial. Não há, portanto, divergência entre a perícia e os dados administrativos da autarquia, tampouco adoção de critério ilegal.

5. Improcedência da alegação de violação à isonomia. A revisão do benefício foi determinada em observância ao pedido formulado na inicial e aos critérios legais aplicáveis, sem extrapolação dos limites da lide ou adoção de metodologia estranha ao ordenamento jurídico previdenciário.

6.EC no 113/2021 e EC no 136/2025 — evolução normativa dos critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública. Com a EC no 113/2021, o saldo devedor da Fazenda Pública passou a ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A EC no 136/2025 substituiu esse regime para a fase de expedição dos requisitórios, adotando o IPCA para a atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, expressamente vedados juros compensatórios. Lacuna normativa na fase pré-requisitória — integração analógica. A EC no 136/2025 restringiu sua disciplina ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem regramento expresso o período anterior. Tal omissão não pode resultar em vácuo normativo. Recorrendo à integração analógica autorizada pelos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), extrai-se da mens legis da emenda a intenção de reduzir o custo do passivo público mediante substituição da SELIC por critérios menos onerosos. Essa mesma lógica impõe a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e de juros simples de 2% ao ano a título de mora também na fase pré-requisitória.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O laudo pericial contábil que adota o mesmo número de contribuições e a mesma base de salários registrados no CONPRI emitido pelo próprio INSS não incorre em ilegalidade nem viola a isonomia entre os segurados, sendo correta sua homologação para fins de revisão da RMI de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com inclusão de períodos especiais."

______________________

Dispositivos relevantes citados: arts. 492 e 1.021, §2o, do Código de Processo Civil; arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991; Lei no 9.876/1999; art. 3o da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 136, de 09/09/2025; Provimento no 207, de 30/10/2025, da Corregedoria Nacional de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, STJ, DJe 14/9/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A NONA TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão